Tribunal: TJBA
Processo: 8002847-12.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002847-12.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS RIBEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CLAUDIA REGINA MOSSINI, ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. FATO CONFESSADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REFERENTE ÀS BENFEITORIAS REALIZADAS. VALOR A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO VALOR DAS BENFEITORIAS. IMISSÃO DA POSSE. CABÍVEL APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NECESSIDADE DE APURAR O VALOR DA CONSTRUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002847-12.2021.8.05.0154
,
da Comarca de Salvador, nas quais figuram como Apelante
MATEUS RIBEIRO DE ALMEIDA
,
e Apelado
S & E PATRIMONIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA